Tribunal: TJBA
Processo: 8029879-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029879-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENILDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/0001-91

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485, II, DO CPC). NEGLIGÊNCIA DA PARTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suposta conduta omissiva da requerente no tocante a despacho, por meio do qual foi intimada juntamente com o requerido para postular o que considerasse pertinente, não era indispensável para que o magistrado desse regular andamento ao feito, analisando requerimento de prova pericial formulado pela recorrente ou decidindo pelo julgamento antecipado do mérito.

2.
Dessa forma, não pode a promovente/apelante ser penalizada com a extinção do processo, por negligência, pelo fato de não ter se manifestado sobre despacho desnecessário para a consecução dos seus interesses.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029879-63.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante RENILDA DA SILVA SANTOS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02